Tribunal: TJSP
Processo: 1002708-63.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – O cabimento dos embargos se limita às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Alegação de omissão afastada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000056390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002708-63.2019.8.26.0576/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARIA DA CONCEIÇAO DE OLIVEIRA ARAUJO, são embargados
IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET.COM (MERCADOLIVRE.COM) e
MERCADO PAGO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANA
LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI (Presidente) E SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002708-63.2019.8.26.0576/50000
2
Embargos de declaração no 1002708-63.2019.8.26.0576/50000 – São Paulo
Embargante: Maria da Conceição de Oliveira Araújo
Embargadas: Ibazar.com Atividades de Internet Ltda. e Mercadopago.com
Representações Ltda.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 44573)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
O
cabimento dos embargos se limita às
hipóteses do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015. Alegação de omissão
afastada.
Embargos de declaração rejeitados
Trata-se de embargos de declaração (fls.
01/03) opostos por Maria da Conceição de Oliveira Araújo, em que se
alega a existência de omissão no v. acórdão de fls. 316/321 dos autos
em apenso. Sustenta que o aresto foi omisso quanto ao saldo na conta
bloqueada. Diz que os valores não poderiam ser retidos sem o devido
processo legal. Pugna pelo acolhimento dos embargos.
Em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002708-63.2019.8.26.0576/50000
3
Recebo os embargos de declaração, os quais
possuem caráter nitidamente infringente, conhecendo-os, porém não
lhes dando provimento.
Os embargos extrapolam os limites traçados
pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, na medida em que
manifesto o intuito para que as questões decididas sejam reapreciadas à
luz do alegado, como se possível fosse à Turma Julgadora rever o que
ficou decidido.
O aresto manteve a sentença proferida em
primeiro grau, em cuja fundamentação restou detalhadamente
esclarecido que a suspensão de conta/cadastro da autora e o estorno ou
mesmo bloqueio de valores de sua conta virtual ocorreu em razão do
descumprimento das políticas de uso dos sítios eletrônicos,
vislumbrando-se, em especial, irregularidades envolvendo possível
prática comercial ofensiva aos preceitos legais de proteção da
propriedade intelectual de terceiras empresas (fls. 244 do processo
apenso).
A embargante, ao não adequar seus anúncios e
vendas às regras da plataforma, tornou inviável a possibilidade do
desbloqueio ou liberação da sua conta.
Portanto, não há vícios na decisão.
Importa anotar, não se impõe ao julgador que
venha a responder uma a uma as questões formuladas pelas partes,
notadamente quando elas não têm o condão de modificar a decisão
combatida.
Sobre o assunto, a jurisprudência do Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002708-63.2019.8.26.0576/50000
4
Tribunal de Justiça, já com abordagem no Código de Processo
Civil/2015, no essencial, conforme segue: Processual civil. Embargos
de declaração. Art. 1.022 do CPC. Omissão, contradição, obscuridade,
erro material. Ausência. 1. Os embargos de declaração, conforme
dispõe o artigo 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente
no julgado, o que não ocorre não hipótese em apreço. 2. Argumenta-se
que as questões levantadas no agravo denegado, capazes, em tese, de
infirmar a conclusão adotada monocraticamente, não foram analisadas
pelo acórdão embargado (art. 489 do CPC/2015). Entende-se, ainda,
que o art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 veda ao relator limitar-se à
reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar
improcedente o agravo interno. 3. O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no AgRg
nos Embargos de divergência em REsp n.o 1.483.155-BA, rel. Min. Og
Fernandes, J. 15/06/2016, DJe 03/08/2016).
A intenção da embargante em desviar a função
processual dos embargos para o reexame do mérito da matéria força,
sem dúvida, remetê-la ao artigo 505 do Código de Processo Civil de
2015, cujo preceito enuncia que o Juiz não decidirá questões já
apreciadas.
Nesse sentido tem decidido este Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: Embargos de Declaração.
Alegação de contradição. Inocorrência. Finalidade de reexame de
mérito. Descabimento. Inviabilidade do recurso por falta dos
pressupostos legais do art. 1.022 do CPC. Rejeição (Embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002708-63.2019.8.26.0576/50000
5
declaração n.o 1017226-81.2018.8.26.0224/50000, Rel. Des. Sebastião
Flávio, 23a Câmara de Direito Privado, j. 07/08/2019, v.u).
Embargos de Declaração. Recurso que repete
anterior, que foi acolhido para sanar o erro material constante do v.
aresto apontado pela embargante. Preclusão consumativa. Inteligência
dos artigos 505 e 507 do CPC/2015. Embargos não conhecidos
(Embargos de declaração n.o 1002110-57.2014.8.26.0068/50002, Rel.
Des. Carlos Dias Motta, 30a Câmara Extraordinária de Direito Privado,
j. 26/06/2018, v.u).
O acórdão se pronunciou de forma bem clara e
objetiva, não ofendendo a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional. Frise-se, também, que não existe qualquer
contradição, omissão, obscuridade ou erro material a serem dirimidos.
Posto isto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Mario A. Silveira
Relator